Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710720-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSELINA DOURADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELIA MARIA BATISTA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEUSELINA DOURADO DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707569-07.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita tendo em vista que possui renda mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), conforme declaração de hipossuficiência, contracheques, última declaração de imposto de renda e carteira de trabalho apresentados. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Ausente o preparo. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe os documentos relacionados na decisão de ID n. 86510072 para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, observada a natureza da causa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor. Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42). No caso em análise, para comprovar a hipossuficiência a agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 24823564); declaração de imposto de renda (ID 24823566), em que declara o recebimento de pensão alimentícia de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais); recibo de pagamento de salário (ID 24823568), comprovando o recebimento de pro-labore no valor líquido de pouco mais de R$900,00 (novecentos reais); e carteira de trabalho (ID 24823570), que traz como último trabalho o cargo de gerente comercial da empresa AM Comércio Varejista de Artigos do Vestuário EIRELI-EPP. Desse modo, em que pese a alegação de que possui renda mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), observa-se que as informações prestadas e os documentos juntados não são congruentes, uma vez que a agravante executa nota promissória de valor superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a venda de roupa (ID 24823575 – fl. 12). Além disso, a declaração de imposto de renda informa que a agravante é micro empreendedora individual. Assim, diante da incongruência das informações prestadas em conjunto com a natureza da causa, a parte exequente/agravante não pode ser considerada como hipossuficiente e com isso merecedora do benefício da gratuidade de justiça. Logo, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Neste sentido se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a renda mensal da agravante, assim como o patrimônio declarado perante a Receita Federal - R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) - são incompatíveis com o reconhecimento da alegada hipossuficiência para arcar com as custas processuais, custas essas provavelmente elevadas em razão do próprio montante envolvido na ação proposta pela recorrente, cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 329.291,69 (trezentos e vinte nove mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos). 3. Não havendo comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1328154, 07471229820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. 2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. Se existem nos autos elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, afigura-se escorreita a decisão que indefere o benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Na hipótese, as provas coligidas aos autos revelam que o agravante ostenta padrão de vida que não coincide com o estado de miserabilidade aduzido pela parte. Esta condição aliada à remuneração percebida pelo recorrente demonstra que o agravante possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu acesso à justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1313187, 07268118620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMÓVEL. ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALOR DE BEM INCORPORADO AO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. OBSERVÂNCIA. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Não pode deixar de ser observada no julgamento da causa compensação ajustada pelas partes para abatimento no débito locatício. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1289656, 07016465020198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Após recolhimento do preparo, intime-se a parte agravada para se manifestar. Brasília, DF, 16 de abril de 2021 08:59:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador